Tribunal: TJDFT
Processo: 0707286-20.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL FIRME E COESA. DOSIMETRIA. RÉU PRIMÁRIO. PREJUÍZO SUPERIOR A UM SALÁRIO-MÍNIMO. PRIVILÉGIO NÃO RECONHECIDO.

1. No caso, os depoimentos do proprietário do estabelecimento furtado e do policial, harmônicos entre si, descrevem as circunstâncias em que ocorreu o delito, não deixando dúvidas a respeito da autoria imputada ao acusado.

2. O crime praticado com mais de uma das qualificadoras do artigo 155, § 4o, do Código Penal admite, em abstrato, que uma delas seja utilizada na primeira fase da dosimetria da pena, para valorar negativamente as circunstâncias do crime.

3. Mesmo sendo o réu primário, se o valor estimado dos bens subtraídos superar o salário-mínimo vigente à época dos fatos, incabível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no artigo 155, §2o, do Código Penal.

4. Recurso conhecido e desprovido.